Tribunal: TJBA
Processo: 8008995-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008995-40.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: ELY BARBOSA DE SOUSA

Advogado(s)
:
HERVELE GUEDES VASCONCELOS, IVAN SOUZA SILVA JUNIOR, CLARA PEREIRA COSTA, CHRIS ELLEN SOUZA BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA SOCIOECONÔMICA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida em ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor, na qual se alegou abusividade das taxas de juros remuneratórios, com pedidos de declaração de nulidade de cláusulas contratuais, repetição do indébito e indenização por danos morais. A decisão agravada indeferiu a produção de perícia socioeconômica requerida pela instituição financeira para aferição da capacidade de pagamento do consumidor e do risco da operação de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova pericial, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015; e (ii) estabelecer se a perícia socioeconômica requerida pela instituição financeira é necessária para apuração da alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios em ação revisional de contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento é cabível contra decisão que indefere prova pericial quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação, conforme a tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 988.

4.
O indeferimento da prova pericial pode ensejar futura alegação de cerceamento de defesa e eventual anulação da sentença, circunstância que evidencia a urgência necessária ao conhecimento do recurso.

5.
A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e à possibilidade de inversão do ônus da prova.

6.
A controvérsia restringe-se à verificação da abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, matéria que pode ser apreciada mediante análise documental do contrato, dos encargos cobrados e das taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

7.
A aferição da capacidade econômica do consumidor e do risco da operação constitui providência inerente à atividade da própria instituição financeira no momento da contratação, não podendo ser transferida ao consumidor durante a instrução processual.

8.
A perícia socioeconômica requerida não teve objeto e metodologia adequadamente delimitados, o que compromete a demonstração de sua utilidade para o deslinde da controvérsia.

9.
A instituição financeira detém os elementos relativos à análise de crédito, perfil de risco e critérios de precificação adotados na contratação, podendo demonstrá-los por meio documental, sem necessidade de perícia socioeconômica.

10.
O magistrado, na condição de destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, sem configuração de cerceamento de defesa.

11.
A jurisprudência admite que, em ações revisionais de contrato bancário envolvendo discussão sobre juros remuneratórios, a prova documental e eventual perícia contábil são suficientes para apreciação da controvérsia, não sendo indispensável a realização de perícia socioeconômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova pericial quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação, nos termos do Tema Repetitivo 988 do STJ.
2.
A perícia socioeconômica não se mostra necessária em ação revisional de contrato bancário quando a controvérsia se limita à legalidade das taxas de juros remuneratórios.
3.
A análise da capacidade econômica do consumidor e do risco da operação constitui atividade inerente à instituição financeira no momento da contratação.
4.
O indeferimento de prova considerada inútil ou impertinente pelo magistrado, nos termos do art. 370 do CPC/2015, não configura cerceamento de defesa.
5.
A abusividade de juros remuneratórios pode ser aferida mediante prova documental e eventual perícia contábil, sem necessidade de perícia socioeconômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015 e 370, parágrafo único. CDC, arts. 4º, I, e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 988. STJ, AgInt no AREsp nº 2.092.655/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023. STJ, AgInt no AREsp nº 1.472.656/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.09.2019, DJe 25.09.2019. TJ-BA, AI nº 8043392-62.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, publ. 30.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8008995-40.2026.8.05.0000
,
tendo como Agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e Agravad
a

ELY
BARBOSA DE SOUSA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado
e assinado
eletronicamente
.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07